Tribunal: TJMT
Processo: 1000548-03.2019.8.11.0085
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (REPRESENTANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), VICENTINA MOTA BORGES - CPF: 393.784.111-34 (RECORRIDO), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA C/C DANO MORAL E MATERIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. ÁUDIO DE CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DESCONTOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Preliminar de incompetência rejeitada pela desnecessidade da realização de perícia técnica.

2.

O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes
-
pacta sunt servanda
. O contrato de adesão, por si só, não induz em nulidade ou ilicitude, sendo sua característica a concordância com cláusulas inseridas em bloco por um dos contratantes e aceita pelo outro.

3.

Comprovação de contratação mediante juntada de áudio,
do que resta clara a concordância com o pacto.

4.

Alteração da causa de pedir, a um só tempo inadmissível e que confirma a existência da relação jurídica.

5.

A instituição financeira não comete ilícito quando há prova da adesão do contrato de seguro com autorização expressa de desconto em conta-corrente, pois está no exercício regular do direito.

6.

Não restam configurados quaisquer danos materiais e morais que a reclamante, uma vez que os descontos são devidos.

7.

Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para:
a)
declarar a inexistência de débito, cancelando os descontos indevidos do seguro contestado;
b)
condenar a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais; e
c)
determinar que a recorrente restitua em dobro os valores atinentes às parcelas debitadas indevidamente na conta-corrente da recorrida, na forma dobrada.

A recorrente afirma, preliminarmente, extinção do processo sem resolução do mérito, ante a necessidade perícia no áudio juntado nos autos. No mérito, sustenta que os descontos realizados são legítimos, pois o contrato foi entabulado de forma válida.

A recorrida apresentou contrarrazões e pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Incompetência do Juizado Especial

Rejeito a preliminar de incompetência de juízo para o deslinde do processo por necessidade de prova pericial, uma vez que as provas existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação da questão, consoante se verá na abordagem meritória.

Mérito

Dos autos verifica-se que o contrato foi realizado com o consentimento da recorrida, conforme infere-se do áudio acostado no ID 33716601. Ademais, os descontos foram realizados na conta confirmada pela recorrida no ato da contratação
.

Importante anotar que, na petição inicial, a recorrida constrói sua causa de pedir no sentido de que não houve anuência ou autorização para os descontos, sendo as referidas cobranças ilegais e abusivas. Por outro lado, na impugnação à contestação a recorrente altera a causa de pedir, ante à apresentação da ligação telefônica, ocasião em que diz que esse contrato verbal só comprova o ferimento ao Código de Defesa do Consumidor, mesmo porque é pessoa idosa. Enfim, a recorrida, no referido ato processual, afirma que “
o arquivo em áudio apresentado pela empresa reclamada só confirma a abusividade praticada e em total afronta e prejuízo à reclamante. Primeiramente, não bastasse a dificuldade para entender o que representa da empresa dizia na ligação, é possível constatar que não houve nenhum respeito às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor
” Esse fato, além de não se admitir (art. 329, CPC), deixa inconteste a existência da relação contratual.

É de sabença notória que, em face da dinamização das relações contratuais e complexidade das relações sociais, inúmeros contratos - notadamente de adesão - são pactuados na forma oral, via telefone, fato que não os invalida, notadamente no caso em que houve a explicação acerca da finalidade, as cláusulas contratuais e a autora concordou com o débito em conta, confirmando, ainda, o número da conta e da agência.

Portanto, conclui-se que a recorrida possuía conhecimento dos termos do contrato, sendo os descontos devidos.

A Turma Recursal
posiciona-se pela legitimidade da gravação:

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA E CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA JUNTADA DE ÁUDIO, FATURAS E INFORMAÇÕES SISTÊMICAS - COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Recurso Inominado nº. 0015854-21.2018.811.0002, Juiz-Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Data do Julgamento: 25.03.2019)

Vale mencionar, que a simples afirmação da recorrida ser idosa não afasta a sua percepção da realidade
e não obsta a realização de negócios jurídicos, uma vez que tal característica não configura qualquer tipo de incapacidade.

Desta forma, resta clara a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, bem como que a recorrida encontra-se segurada durante todo esse tempo, não havendo que se falar em procedência dos pedidos iniciais.

No mesmo sentido, é entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL - SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA - TESE DE CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA E VALORES CREDITADOS EM CONTA PESSOAL - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ASSINATURA IDÊNTICA À DO RG JUNTADO COM A INICIAL - JUNTADA DE COMPROVANTE (TED) DOS VALORES CREDITADOS EM CONTA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor referente a contratação de cartão de crédito e empréstimo, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços provar que houve a contratação e a contraprestação. Imposição da regra da inversão do ônus da prova para que a empresa fornecedora de serviços comprove a contratação do cartão e dos empréstimos, bem como a disponibilização dos valores, sem o que os descontos são indevidos. Diante da comprovação da contratação de empréstimo e cartão de crédito, mediante a juntada de contrato assinado, cuja assinatura é idêntica a olho nu com a assinatura aposta no RG juntado com a inicial, bem como da comprovação da disponibilização dos valores, por meio de TED, na conta bancária da parte promovente, a improcedência da pretensão se impõe, sobretudo quando não há impugnação da conta bancária e do recebimento dos valores. Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial. Recurso provido. (N.U 1000049-78.2018.8.11.0012, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)

Assim, comprovada a contratação dos serviços e a legitimidade da cobrança, a improcedência dos pedidos da inicial e a reforma da sentença, é medida que se impõe.

Em face ao exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença fustigada e julgar improcedente os pedidos iniciais da parte recorrida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art.55,
caput
, da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020